Tribunal: TJDFT
Processo: 0743858-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITMIDADE PASSIVA. SÓCIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 STJ. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Eventual reconhecimento da suposta ilegitimidade passiva na execução fiscal, por inocorrência de atos praticados com excesso de poder, demandaria a dilação probatória, não sendo possível apurar pela simples análise do título executivo, o que se mostra incompatível com a via restrita da exceção de pré-executividade.
3. Verificando-se que as certidões de dívida ativa contêm os elementos que a lei exige para sua constituição (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), apontando com clareza as disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e encargos da dívida, não há que se falar em nulidade da CDA.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.